Tribunal: STF
Processo: ARE 1542555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de retorno dos autos a esta Suprema Corte baixados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em atendimento a determinação fundada na sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218, RE 1.326.541, Rel. Min. Cristiano Zanin).



    A parte embargante, tendo em vista que os autos já haviam sido baixados, opôs embargos de declaração contra o despacho desta Presidência, proferido em 26.03.2025, e requereu a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do recurso.



    Em suas razões, a parte alega que “o Estado do Rio de Janeiro não recorreu da sentença que lhe foi desfavorável e quer, agora, apresentar recursos aos Tribunais Superiores para reverter o quadro condenatório” . Defende que “para o ente federado fluminense ocorreu a preclusão, não podendo se falar em possibilidade de recurso nestes autos ultrapassando as etapas recursais próprias”. Acrescenta que, “em que pese haver o Tema 1.218 em sede de repercussão geral, a agravada entende que não se torna razoável suspender o presente caso pois o ente subnacional não questionou em sede ordinária a sentença que lhe condenou”.



    A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem teve como fundamento a Súmula 284 do STF.



    Nesse contexto, torno sem efeito o despacho proferido em 26.03.2025 e passo a uma nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho proferido em 26.03.2025 (eDoc 109) e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicados os presentes embargos de declaração.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de abril de 20252 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente